Tribunal: TJPA
Processo: 0825028-91.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825028-91.2024.8.14.0401

APELANTE: YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. Inviabilidade de desclassificação para receptação. Emprego de arma de fogo comprovado por outros meios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 101 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), por ter, em concurso com outro indivíduo, subtraído bens da vítima mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para a manutenção da condenação, frente à tese de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o crime de receptação; (iii) saber se é viável o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, em razão da não apreensão e perícia do artefato.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos consistentes da vítima e das testemunhas policiais, além da prisão em flagrante do acusado em posse do veículo subtraído, imediatamente após a prática criminosa.

4. A narrativa da vítima apresentou coerência e foi confirmada por diversos policiais que participaram da perseguição e captura do réu, o que confere robustez à prova judicializada.

5. A desclassificação para o crime de receptação mostra-se incabível, pois a versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo a prisão do réu realizada em perseguição contínua e imediatamente após o roubo.

6. A majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada, pois há prova testemunhal firme e coerente quanto ao uso do artefato durante o crime, sendo prescindível sua apreensão e perícia, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por roubo majorado quando a autoria está corroborada pela palavra da vítima em harmonia com depoimentos testemunhais e demais elementos de prova. 2. É incabível a desclassificação para receptação quando o agente é preso em flagrante durante perseguição contínua logo após o roubo. 3. A causa de aumento do uso de arma de fogo independe de apreensão e perícia, desde que seu emprego reste demonstrado por outros meios de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 156.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 101 (cento e um) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 29/11/2024, por volta de 16h45 horas, o acusado, em concurso com um segundo indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu o veículo da marca/modelo Hyundai HB20, ano 2022, a carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, dinheiro e o aparelho celular da vítima Jacson Viana Santos. Consta nos relatos dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava saindo de sua residência quando foi surpreendida pelo denunciado e seu comparsa, tendo um deles o ameaçado com um revólver, enquanto o outro subtraia seus pertences. Após a subtração, ambos empreenderam fuga do local. Ato contínuo, a vítima saiu em perseguição aos criminosos e, pouco depois, avistou uma viatura da Polícia Militar, a qual foi informada sobre o ocorrido, conseguiu efetuar a prisão do acusado, que foi reconhecido, em sede policial, pela vítima. Perante a autoridade policial, o réu negou a prática delitiva.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
sob o argumento de que a condenação baseou-se unicamente no depoimento da vítima, não havendo outros elementos de convicção robustos que demonstrem a participação do apelante no roubo.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer
a desclassificação do delito para o crime de receptação,
uma vez que a posse do veículo subtraído, por si só, não comprovaria o envolvimento direto na subtração com grave ameaça.

Pleiteia, ainda, a
exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo
, pela ausência de apreensão e perícia do artefato.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição
e/ou Desclassificação Para o Crime de Receptação

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
sob o argumento de que a condenação baseou-se unicamente no depoimento da vítima, não havendo outros elementos de convicção robustos que demonstrem a participação do apelante no roubo.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer
a desclassificação do delito para o crime de receptação,
uma vez que a posse do veículo subtraído, por si só, não comprovaria o envolvimento direto na subtração com grave ameaça.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo termo de exibição e apreensão de objetos ID 29993932 - Pág. 16, e auto de entrega ID. 29993932 - Pág. 17, bem como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas nas fases judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima JACKSON VIANA DOS SANTOS, durante o seu depoimento judicial, declarou que trabalha como “Uber” e estava saindo da sua residência, quando, na hora que abriu a porta do carro, apareceram dois indivíduos, sendo que, um deles se encontrava armado com uma arma de fogo. O agente delitivo que estava armado, adentrou no seu automóvel e sentou no banco do passageiro, enquanto o acusado Yvanilson passou a revistá-lo e pegou a chave do carro. Neste ponto, a vítima declarou que, durante a revista, o denunciado tirou a sua carteira, seu celular e entrou no carro, empreendendo fuga, no seu automóvel, na companhia do segundo agente delitivo. Na sequência, após os acusados empreenderem fuga, a vítima informou que conseguiu pegar uma moto e seguir os agentes. Neste ponto, a vítima informou que, em determinado momento, o rapaz que estava armado desceu do carro, enquanto o acusado seguiu com o carro em diante. Durante a perseguição, esta avistou uma viatura da polícia militar, ocasião em que comunicou os fatos aos policiais, os quais, perseguiram o acusado e lograram êxito em interceptar o automóvel com o Yvanilson dentro, dirigindo. O ofendido ainda declarou que, embora o seu automóvel lhe tenha sido restituído, os demais bens não foram recuperados.

A testemunha RAVENNA BARRETO MARTINS, policial militar, em Juízo, declarou que estava em ronda, quando a vítima abordou a viatura e informou que seu automóvel havia sido subtraído, tendo a vítima informado, ainda, que estava em perseguição ao meliante, pedindo apoio dos policiais. Nesse contexto, a testemunha declarou que foi dado inícios às diligências, sendo realizado o acompanhamento do veículo, até que este foi interceptado, sendo que, o acusado se encontrava na condução do automóvel da vítima. Questionada pelo RMP se a vítima chegou a relatar se algum dos dois estava utilizando uma arma de fogo, a testemunha respondeu positivamente, aduzindo que o indivíduo que não estava mais no veículo era quem estava com uma arma de fogo.

A testemunha TARCIOANO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, policial militar, em Juízo, declarou que a vítima abordou a viatura e informou que o carro dele havia sido roubado, tendo informado, ainda, que estava perseguindo o meliante utilizando uma moto. Informou que a guarnição deu início ao acompanhamento do automóvel da vítima, até que conseguiram interceptar o carro, ocasião em que o denunciado acabou se rendendo à guarnição. Ademais, nos termos aduzidos pela testemunha, a vítima informou que um deles estava armado, porém, ainda segundo o ofendido lhe disse, só havia um suspeito no veículo, eis que o outro já tinha se evadido.

A testemunha ANTÔNIO MATHEUS SARDINHA SANTOS, policial militar, em Juízo, declarou que estava no batalhão, quando foi solicitado apoio, eis que um indivíduo havia sido detido por uma guarnição diária, possivelmente fugindo de um roubo de um veículo. A testemunha declarou que a vítima do crime se encontrava perseguindo o acusado, quando encontrou uma viatura policial e solicitou apoio, tendo os agentes do Estado logrado êxito em alcançar o automóvel e autuar em flagrante o acusado.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pelas testemunhas.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Ademais,
totalmente incabível a requerida desclassificação para o delito de receptação
(art. 180,
caput,
do CPB), sob o fundamento de que o réu negou participação no roubo, alegando que apenas recebeu o veículo de conhecidos (Joab e Zé) para levá-lo a um destino combinado.

Não há, nos autos, qualquer prova que corrobore essa versão defensiva
. Pelo contrário, o réu foi preso em flagrante imediatamente após o roubo, em situação de perseguição contínua iniciada pela vítima e repassada à polícia militar. O contexto indica ato subsequente direto à subtração, com o réu mantendo a posse da res furtiva em continuidade delitiva ao roubo.

É sabido que
no delito de receptação dolosa, o ônus da prova é do acusado
,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA CULPOSA, OU PARA O CAPUT DO ART. 180 DO CP. ACERVO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES COMERCIAIS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios dos autos, manteve a condenação do acusado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que o réu tinha convicta ciência da procedência criminosa dos bens receptados, apreendidos na sua posse. 3. A alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o agravante, ou mesmo desclassificar a conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar. 5. Na espécie, o acórdão, com base no arcabouço probatório presente nos autos, anotou que o réu participava, de forma ativa, das atividades comerciais da empresa que se beneficiou da receptação, de propriedade de seu genitor, de modo que a pretensão de modificar esse entendimento - no sentido de afastar a prática de atividade comercial pelo acusado -, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial. 6. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos,
não há que falar na absolvição do réu, tampouco em desclassificação para qualquer outro crime.

2. Do Afastamento da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

Pleiteia a defesa, por fim, a
exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo
, pela ausência de apreensão e perícia do artefato.

Ocorre que, ainda que tal objeto não tenha sido apreendido e periciado, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que
é dispensável sua apreensão ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime
. E, no caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado, sendo que essa informação foi confirmada pelos policiais militares.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP. 4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Portanto, não foram apontadas ilegalidades ou desproporcionalidades que justifiquem qualquer redimensionamento da reprimenda, a qual se mostra necessária e adequada à gravidade do delito e às circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelo Juízo sentenciante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025